Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-92.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009962-92.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANDREIA MACHADO BORGES - CPF: 935.852.331-04 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOVINO GERALDO DE SOUZA - CPF: 581.739.431-68 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO de JOVINO GERALDO DE SOUZA (APELADO), JOVINO GERALDO DE SOUZA - CPF: 581.739.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MACHADO BORGES - CPF: 935.852.331-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA ESTIPULANTE - REJEITADA - MÉRITO - RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL - SEM COMUNICAÇÃO AO SEGURADO - IMPOSSBIBILIDADE - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO - ABUSIVIDADE CONFIGURADA - ART. 373, II CPC - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tem legitimidade para figurar no polo passiva da ação de cobrança de seguro prestamista a instituição financeira estipulante e um dos beneficiários do seguro vinculado à cédula de crédito bancário.

2. Comprovados pela parte autora os fatos constitutivos do seu direito, compete à parte ré demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram (art. 373, II CPC).

3. É abusiva a recusa de pagamento do seguro prestamista sob o fundamento de extinção do contrato, máxime se a alegação gira em torno de rescisão unilateral do contrato sem comunicação ao segurado e configura situação geradora de danos morais, que ultrapassa o mero dissabor.

4. Comprovada a cobrança indevida das parcelas após o falecimento do segurado, é caso de restituição na forma simples dos valores cobrados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, que lhe move
ESPÓLIO DE JOVINO GERALDO DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

a) condenar a ré ao pagamento do prêmio de indenização do seguro prestamista no valor contratado (contratos nº C00639127-0 e nº C10631740-3);

b) condenar a ré a restituir em dobro os valores pagos após o falecimento do “
de cujus
”, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso;

c) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 à parte autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; e

d) condenar a ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Defende a ilegitimidade passiva da cooperativa Sicredi, por se tratar de mera estipulante contratual, porquanto explica que a apólice foi contratada junto à empresa seguradora ICATU SEGUROS S.A., a quem compete responder pela indenização securitária decorrente da apólice em discussão. Afirma que não há responsabilidade por parte da empresa corretora de seguros em pagar a indenização securitária, máxime porque se trata de mera estipulante, que não integra grupo econômico com a seguradora.

Aduz que a responsabilização da estipulante/corretora apenas poderia ocorrer em caso de falha na prestação de seu próprio serviço.

Acrescenta que a recusa da seguradora em pagar o seguro prestamista é justa e motivada, porque se deve à ausência de apresentação do laudo médico pelo segurado.

Alega que não é caso de restituição dos valores cobrados após o falecimento do
de cujus
, porque os pagamentos foram legítimos e devidos. Subsidiariamente, requer a determinação de que a restituição seja feita na forma simples.

Argumenta, ainda, pela necessidade de afastar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, de reduzir o valor da indenização.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 225814665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA):

Eminentes Pares:

A cooperativa de crédito apelante, preliminarmente, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é mero estipulante da apólice de seguro supostamente contratada pela segurada junto à ICATU SEGUROS S.A.

No entanto, não lhe assiste razão.

A uma porque, o seguro prestamista foi contratado acessoriamente à Cédula de Crédito Bancário emitida em favor da instituição bancária, ora apelante, de modo que, tratando-se de relação consumerista, a teor do que dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” (grifo nosso).

(...).

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.” (grifo nosso).

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento.

Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor.

Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento.

Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide.

(N.U 0002258-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”

E, a duas porque, se o banco requerido, ora apelante, é o estipulante e um dos beneficiários do seguro contratado, evidentemente, dúvida nenhuma há quanto à sua legitimidade passiva.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais que ESPÓLIO DE JOVINO GERALDO DE SOUZA move em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, por ter cancelado unilateralmente, e sem dar ciência ao segurado, o seguro prestamista relativo a duas cédulas de crédito rural.

A r. sentença julgou procedente a ação e desta decisão recorreu a ré.

O cerne do recurso do autor está em saber se é caso de reformar a sentença para afastar a obrigação de pagamento do prêmio de seguro, afastar a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores cobrados após o falecimento do segurado ou, ainda, determinar que a restituição seja feita na forma simples.

Do exame, extrai-se que as partes firmaram contrato de empréstimo por meio de duas cédulas de crédito bancário (nº C00639127-0 e nº C10631740-3), bem assim verifica-se que houve contratação de seguro prestamista (Id. 225813760 e seguintes).

De igual maneira, nota-se que houve a rescisão unilateral do contrato de seguro por parte da ré, sem justificativa/ciência ao autor.

Vale ressaltar que o simples atraso nos pagamentos das parcelas do prêmio não justifica o cancelamento unilateral do contrato de seguro, especialmente sem a prévia notificação do contratado.

Assim, restou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da ré/apelante, já que não comprovou a adequada revogação do contrato ou notificação ao autor.

Nesse passo, tendo em conta que a parte requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, de cujo ônus não se desincumbiu, conforme preceito expresso do art. 373, II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Dessa forma, comprovada a existência do seguro prestamista e a morte do segurado, não é adequada a recusa de pagamento do seguro. De igual forma, a continuidade das cobranças de prestações da cédula de crédito - que deveria ter sido quitada por seguro prestamista - configura cobrança indevida.

Esta situação requer a restituição dos valores cobrados indevidamente, especialmente considerando que a instituição financeira persistiu na cobrança mesmo após ser informada sobre a morte do segurado, sem efetuar a quitação do contrato ou suspender as cobranças subsequentes.

No entanto, é caso de determinar que a restituição se dê na forma simples, porque não verificada a má-fé.

No que toca à indenização por danos morais, entendo que comporta manutenção a sentença impugnada, porque a recusa de pagamento do seguro e a continuidade das cobranças das prestações após a morte do de cujus configura situação geradora de danos morais, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

No caso, ficou evidente que a parte requerida/apelante, mesmo após ter sido notificada, não realizou a quitação do contrato, nem mesmo suspendeu a cobrança.

Esta situação gerou uma obrigação de reparação, porquanto constitui ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ÓBITO DA CONTRATANTE – QUITAÇÃO DO CONTRATO – CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS PELO CÔNJUGE DO DE CUJUS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PAGAMENTO DEVIDO AO ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte, invalidez, desemprego involuntário ou perda de renda. No seguro prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice. Constatada a ocorrência do risco consubstanciado no óbito do segurado, é devida a amortização da dívida vinculada ao seguro prestamista desde a data do falecimento do segurado, de modo que se mostra devida a restituição das parcelas do financiamento adimplidas pelos familiares junto a financeira após o óbito, mormente quando a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento” (TJMT, AP 1029181-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ÓBITO DO SEGURADO– VENDA CASADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE

- INTERMEDIÁRIA – LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS APÓS O ÓBITO – OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS RÉS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO -

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NÃO PROVIDO -

RECURSO DA CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. Ao atuar como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, a instituição bancária estipuladora do financiamento e do seguro é litisconsorte passiva necessária da lide para responder à Ação objetivando a cobertura contratual Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante. A instituição financeira e a seguradora respondem e integralmente pela restituição das parcelas adimplidas após o óbito do segurado em razão da configuração de venda casada. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. “A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial” (STJ REsp 1112524/DF). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC)” (TJMT, AP 1002839-91.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS - CONSÓRCIO DE VEÍCULO E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DA SEGURADA DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE - RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Preenche a condição legal para ingressar em juízo aquele que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional, pleiteada através de instrumento adequado à satisfação de sua pretensão, ainda que não tenha esgotado a via administrativa. O prazo para a propositura da ação indenizatória, no caso de terceiro beneficiário de seguro de vida em grupo é de dez anos, portanto afastada a prescrição. Inegável o dano moral pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária. Não comporta majoração ou redução o valor arbitrado a título de danos morais quando fixado em valor razoável.

Comprovada a cobrança indevida das parcelas após o falecimento da segurada, impõe-se a restituição do valor pago, na forma simples. A devolução em dobro só é cabível quando houver má-fé na cobrança. No julgamento de recurso interposto contra decisão proferida já sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a verba honorária fixada anteriormente deve ser majorada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §§ 1º e 11, do CPC)” (TJMT, AP 1002921-55.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 15/06/2021).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados após o óbito do segurado seja realizada na forma simples e mantém-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024